Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GESTANTE INTERNADA EM TRABALHO DE PARTO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. PROVA SIMPLIFICADA. TESTEMUNHA TÉCNICA. ESCLARECIMENTOS GENÉRICOS E INESPECÍFICOS. AFERIÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. INVIABILIDADE. PARTURIENTE. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS DA GESTANTE. INDICATIVO DE PARTO CESÁRIA. INOBSERVÂNCIA. SEQUELAS NO PÓS-PARTO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO. EVIDENCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA E SUJEIÇÃO DA PACIENTE A SOFRIMENTO E CONVALESCÊNCIA DESNECESSÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA. REMEDIAÇÃO DAS SEQUELAS. DEVER DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. TESE JURÍDICA SUBMETIDA À REAPRECIAÇÃO. PLAUSIBILIDADE LEGAL. POSTULADO EM DESCONFORMIDADE AO PROVIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Conquanto se afigure juridicamente possível a concessão de tutela provisória de urgência de molde a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, inviável seu deferimento quando, além de postulada em descompasso com o resolvido pelo provimento judicial traduzido em sentença, implicando a insubsistência quanto à plausibilidade do direito invocado, a providência cautelar reclamada, encerrando efeitos jurídicos decorrentes da própria matéria de fundo discutida, demanda a apreciação em definitivo pelo órgão revisional apto a irradiar a res judicata, com o efetivo exaurimento das teses legais que permeiam o direito material envolvido devolvidas à discussão via de recurso de apelo,

2. Estabelecidos como controversos os fatos pertinentes à existência de erro médico, as questões, encerrando matéria complexa, conquanto recomendem elucidação via de prova pericial, podem ser objeto de análise de prova testemunhal técnica determinada de ofício pelo Juízo da instrução de molde a subsidiar os autos de elementos necessários a aparelharem a livre convicção do julgador, não encerrando a medida violação ao devido processo legal passível de ensejar cerceamento ao direito de defesa, mormente quando a produção da prova técnica simplificada fora determinada por ter se tornado inviável a realização da prova pericial regularmente deferida, consubstanciando a medida expressão da autoridade que está reservada ao Juiz, como destinatário final da prova.

3. Ajuizada ação indenizatória por paciente almejando ser ressarcida dos danos que lhe advieram em razão da falha que imputara aos serviços médicos que lhe foram prestados em hospital integrante da rede pública de saúde, o ônus probatório lhe fica reservado no tocante à comprovação dos fatos constitutivos do direito que invocara, mas, invertido o ônus probatório e imputado ao Distrito Federal via de decisão interlocutória acobertada pela preclusão, o ônus de elidir os fatos constitutivos do direito alegado lhe ficaram imputados.

4. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de negligência havida nos serviços públicos fomentados, consubstanciando a falha no atendimento à parturiente em trabalho de parto, culminando a inadequada assistência em intercorrências que afetaram a gestante no pós-parto, causando-lhe sequelas derivadas da realização do parto normal quando as condições indicavam a realização de parto cesárea, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).

5. Descurando-se o ente distrital demandado de produzir prova contrária ao alegado de molde a elidir os fatos constitutivos do direito contra si alegado, restando desidioso em produzir a prova pericial médica sob a justificativa de indisponibilidade de profissionais médicos integrantes do quadro da Secretaria de Saúde para realizá-la, e, outrossim, restando os esclarecimentos prestados pela testemunha técnica, lastreados em substratos eminentemente genéricos e inespecíficos ao caso examinado, insuficientes a elucidar as dúvidas e elidir, de maneira contumaz e irrefutável, a inadequação dos serviços prestados à parturiente, as imputações que lhe foram direcionadas devem ser assimiladas, porquanto não infirmadas, determinando sua responsabilização

6. Apurado que a paciente da rede pública de saúde realizara pré-natal regular, mas com algumas intercorrências conforme anotações constantes nos registros, e, entrando em trabalho de parto, ao buscar atendimento médico em unidade de saúde, não lhe fora fomentado a assistência devida de acordo com sua situação clínica, tendo a equipe médica deixado de observar as condições particulares apresentadas pela parturiente (diabetes gestacional, feto macrossômico e anterior realização de perioneoplastia), seu histórico clinico e indicações médicas, inclusive quanto à necessidade de realização de cirurgia de laqueadura, determinando que, após trabalho de parto demasiadamente prolongado, viesse a ser submetida a parto normal quando as condições apontavam pela necessidade de realização de parto cesário, ensejando que viesse a desenvolver sérios problemas (laceração pélvica e prolapso de bexiga e do reto), o havido encerra grave falha nos serviços púbicos de saúde, ensejando a germinação da responsabilidade do Estado pela composição dos danos que o ilícito, decorrente de imperícia e negligência na prestação, produzira.

7. Emergindo que da falha que vitimara a parturiente gestante ao ser internada em hospital da rede pública de saúde e submetida a parto normal, quando indicava seu estado clínico e passado que fosse submetida a parto cesárea, sobrevieram sequelas, determinando que viesse a passar por tormentozas consequêncais, inclusive com a necessidade de cirurgia reparadora, o havido, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador do dano moral, à medida em que qualquer pessoa, ao ser violada em sua integridade por fatos alheios que não derivaram de sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento, transtornos, que, angustiando-a a afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados de sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.

8. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

9. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, notadamente quando derivado da perda um filho recém-nato, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

10. Apreendido que as sequelas experimentadas pela paciente, conquanto lhe tenham afetado a auto-estima que lhe assegurara compensação por danos morais, não lhe acarretara, contudo, lesão física de importante gravidade nem lhe causara deformidade física permanente, não tendo, tampouco, comprometido sua aparência nem afetado sua harmonia corporal, os efeitos derivados do ilícito que a vitimara mostram-se inaptos a ensejar a caracterização do dano estético, tornando inviável que seja contemplada com compensação pecuniária a esse título.

11. Aferida a prestação defeituosa dos serviços médicos fomentados, traduzido pela negligência incorrida pela equipe médica do hospital público no qual fora atendida, e as sequelas experimentadas pela paciente no pós-parto, implicando o estado em que se encontra necessária submissão a cirurgia reparadora, deve o Distrito Federal, como forma de materialização do enunciado constitucional que prediz que a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, ser compelido a submetê-la, de imediato, ao procedimento cirúrgico indicado, com o tratamento médico adequado e assistência hospitalar necessária (art. 196 da CF).

12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

13. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.